Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-12.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000669-12.2016.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: RIVALDINO ANTONIO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JONATAS ANDRADE PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE REESTABELCIMENTO DO BENEFÍCIO E NÃO DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ENTENDIMENTO DO STJ. MÉRITO. CUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM SALARIOS. POSSIBILIDADE. SUMULA 74 DO TNU. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 905 DO STJ E À EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8000669-12.2016.8.05.0172, da Comarca de Mucuri, em que figuram como Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e Apelado
RIVALDINO ANTONIO DE ARAUJO
.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Local e data registrados pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA